Tribunal: TJSP
Processo: 2025230-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer – Tutela de urgência deferida para obrigar a agravante a providenciar a emissão de novos boletos com valores anteriores pagos pela autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00 – Inconformismo – Pedido de reforma quanto ao prazo concedido para cumprimento da determinação – Prazo para cumprimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer – Tutela de urgência deferida para obrigar a agravante a providenciar a emissão de novos boletos com valores anteriores pagos pela autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00 – Inconformismo – Pedido de reforma quanto ao prazo concedido para cumprimento da determinação – Prazo para cumprimento da liminar que não é exíguo – Óbices às necessárias providências para a realização do procedimento não apontadas pela agravante – Não provimento.